Tribunal: STF
Processo: HC 199119
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 645.409/SP, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática de roubos, às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 29/3/2029. 
    A defesa formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu (Doc. 8). Irresignada, interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 9). 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o pedido (Doc. 10), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 11). Eis a ementa do julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, excepcionalmente, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. 
    2. Não se identifica a presença de ilegalidade flagrante na hipótese, tendo as instâncias ordinárias indeferido o pedido de prisão domiciliar de forma fundamentada, ressaltando, entre outras circunstâncias, a falta de comprovação a respeito da inviabilidade de prosseguimento do tratamento médico dentro do estabelecimento prisional. 
    3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via do writ. 
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o setor de saúde e reintegração da unidade prisional encaminhou relatório médico, no qual se detalha o estado de saúde do Paciente, evidenciando a real gravidade do quadro, consistente em esquizofrenia (F.20) e psicose (F.29.2); e (b) os próprios estabelecimentos prisionais afirmam que não têm condições de realizar o tratamento do custodiado.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. NEFI CORDEIRO:
    O Tribunal de origem indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, com base nos seguintes fundamentos (fls. 30/33): 
    [...] 
    Segundo consta, o agravante foi condenado pela prática de roubos, às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 29/3/2029 (fls. 63 do PEC originário nº 0017611-13.2018.8.26.0041). 
    Em 24/7/2020 foi progredido ao regime semiaberto (fls. 150 do PEC). 
    Consta, ainda, do PEC originário que, durante a tramitação do presente recurso, foi comunicado nos autos que o agravante, em 25/10/2020, tentou evadir-se da Ala/Anexo semiaberto da Penitenciária de Franco da Rocha (fls. 197 do PEC). Por isto, em 18/11/2020, o Juízo a quo sustou cautelarmente o regime semiaberto (fls. 213 do PEC).
    Seu pedido de concessão da prisão domiciliar, fundado no estado de saúde, foi indeferido pelo Juízo a quo, notadamente pela ausência de amparo legal, por não encontrar-se no regime aberto, de maneira que não se ajusta ao art. 117 da LEP. 
    De acordo com o relatório de saúde de 29/10/2020, o agravante é portador de esquizofrenia e tem prescrição de medicações, além de passar por consultas médicas na unidade prisional. Foi encaminhado para o CAISM (Centro de Atenção Integrada de Saúde Mental) “devido alteração comportamental importante, apresentando agitação psicomotora e surtos psicóticos frequentes, rasgando suas roupas, danificando a cela, chutando a grade da cela, apresenta fala desconexa, gritando o tempo inteiro, com ideação suicida, difícil aceitação da medicação” (fls. 38/39). 
    A Diretoria Técnica de Reintegração e Saúde da unidade prisional, em 1º/9/2020, recomendou tratamento em CAPS e apoio da família considerando o estado de saúde do agravante, a recusa em tomar medicação e seu estado de ansiedade e pânico (fls. 32). 
    Foi observada, em relatório psicológico de 22/10/2019, a necessidade de avaliação psiquiátrica e acompanhamento psicológico (fls. 35). 
    Pois bem. 
    Ao tratar do tema, a LEP, em seu art. 117, caput, dispõe que somente o condenado que já vivencia o regime aberto poderá cumprir sua pena em residência particular, desde que se enquadre em uma das situações previstas, alternativamente, nos incisos do dispositivo. 
    Dentre essas situações, figura a hipótese do condenado acometido de doença grave (inciso II). 
    Ocorre que, em julgados recentes, o C. STJ posicionou-se pela admissibilidade de uma leitura que amplie o alcance o art. 117 da LEP, passando a aceitar a noção de que, a depender do caso em concreto, o preso em regime semiaberto/fechado poderá também cumprir a sanção em prisão domiciliar, excepcionalmente. 
    Sobre o tema, confira-se: 
    (...) A despeito disso, não há que se falar, por ora, em prisão domiciliar independente do regime prisional atual vivenciado pelo reeducando (o fechado, após falta disciplinar grave e sustação cautelar do semiaberto). 
    O sentenciado não comprovou fazer jus a medida de tal excepcionalidade. 
    É importante destacar que o agravante cumpre pena por crimes marcados pela violência ou grave ameaça à pessoa (roubos), circunstâncias essas que, somadas aos transtornos mentais referidos acima, colocariam em risco a segurança pública com o deferimento do pedido. 
    Ademais, os perigos inerentes à perturbação mental do preso, tanto a terceiros quanto a si próprio, não estariam sanados com cumprimento da pena em residência. 
    Para fazer jus ao benefício pretendido deveria demonstrar, de plano, a inviabilidade de prosseguimento do tratamento médico dentro do estabelecimento prisional, o que não se viu nestes autos. 
    De outra parte, merece ênfase que o Juízo a quo determinou as providências cabíveis para que a condição de saúde do preso seja observada e mantida sob tratamento, com a expedição de ofício à unidade prisional neste sentido; dentre as medidas passíveis de adoção pela unidade, o Juízo cita a remoção para atendimento externo, sempre que necessário. 
    É também oportuno frisar que, por determinação do d. Magistrado, aguarda-se a realização de exame de sanidade mental para a aferição da imputabilidade do sentenciado. Pelo art. 183 da LEP, quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. 
    Revela-se temerário decidir pela prisão domiciliar antes que a questão seja solucionada, pois, a depender do resultado do exame, há possibilidade de aplicação, em tese, de medida de segurança, a qual se prestaria ao objetivo de prover o tratamento adequado para a condição de saúde do preso. 
    Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade, deve ser mantida a decisão recorrida, sem prejuízo da adoção das medidas que se mostrarem necessárias após a realização do exame de inimputabilidade. 
    3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em execução penal. 
    Por sua vez, consta da decisão do Juízo das execuções (fls. 26/27): 
    [...] Verifica-se não ser o caso de concessão da prisão domiciliar. 
    Isso porque a Lei de Execução Penal prevê algumas hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime aberto, o que não é o caso do sentenciado, recentemente progredido ao regime semiaberto (fls. 150). 
    Assim, não faz jus ao pedido diante da ausência do requisito objetivo previsto no artigo 117, "caput", da Lei de Execução Penal. 
    Também não é o caso de aplicação dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, uma vez que aplicáveis à prisão provisória, o que também não ocorre, sendo certo que em pesquisa realizada nesta data no site do Tribunal de Justiça, constatou- se o trânsito em julgado da condenação. 
    Ademais, de acordo com as informações de fls. 166/169, consta do prontuário do sentenciado avaliação psicológica e psiquiátrica, assim como prescrição médica. 
    Cabe ressaltar que nas recentes avaliações psicológicas realizadas para fins de subsidiar a análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, constou que o sentenciado "apresentou-se calmo, lúcido, comunicativo e estabelecendo contato interpessoal satisfatório. 
    Não foram observadas manifestações psicopatológicas ou queixas que indiquem algum sofrimento psíquico além dos associados à privação de liberdade (...) mencionou histórico de acompanhamento no CAPS por ser 'hiperativo'" (Item 4, fls. 143). 
    Assim, diante do acima exposto e por falta de amparo legal indefiro o pedido de prisão albergue domiciliar formulado por TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS, CPF: 371.746.918- 54, RG: 39.508.367, RJI: 181241874-98, Penitenciária "Desembargador Adriano Marrey" - Guarulhos II. 
    Sem prejuízo, oficie-se à direção do estabelecimento prisional para que tome as providências necessárias para salvaguardar a saúde do detento, devendo ser removido para estabelecimento médico adequado sempre que necessário. 
    No mais, diante das sugestões apontadas no receituário de fls. 167, determino a realização de exame de sanidade mental para a aferição da imputabilidade do sentenciado, oficiando-se ao Diretor do estabelecimento prisional para que o providencie, com urgência. [...] 
    Como se vê, as instâncias ordinárias destacaram que não foram adimplidas as condições previstas no art. 117 da LEP, consignando que o paciente está em regime fechado e, apesar do estado de saúde mental comprometido, tem recebido o tratamento devido na unidade prisional. 
    Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto, o que não é o caso. A propósito: [...] 
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão por pena em prisão domiciliar, uma vez que, para fazer jus ao benefício pretendido deveria demonstrar, de plano, a inviabilidade de prosseguimento do tratamento médico dentro do estabelecimento prisional, o que não se viu nestes autos. 
    Nesse contexto, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Por fim, consoante verificado no ato impugnado, determinou-se à direção do estabelecimento prisional para que tome as providências necessárias para salvaguardar a saúde do detento, devendo ser removido para estabelecimento médico adequado sempre que necessário e que seja realizado exame de sanidade mental para a aferição da imputabilidade do sentenciado. De modo que, após realizada a perícia e caso aferida a inimputabilidade do paciente, poderá este, conforme disposto no acórdão, ser transferido para estabelecimento adequado para o cumprimento de medida de segurança. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente